Tribunal: TJDFT
Processo: 0727743-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMPRESÁRIO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RENDA ELEVADA. REQUISITOS DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A gratuidade de justiça é um mecanismo que visa garantir a todos o acesso amplo à justiça, mormente, às pessoas menos favorecidas economicamente, colaborando assim para que nenhuma lesão ou ameaça a direito deixe de ser apreciada pelo órgão jurisdicional. Sua concessão deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF.
2. O juiz pode indeferir o pedido da gratuidade de justiça, se não houver nos autos elementos que demonstrem a real necessidade do benefício ou a falta do preenchimento dos pressupostos legais, conforme preleciona o art. 99, §2o, do Código de Processo Civil.
3. A existência de veículos registrados em nome do agravante, ainda que gravados por alienação fiduciária, especialmente considerando que um deles possui elevado valor de mercado, aliada à demonstração de renda mensal significativa proveniente de sua atividade empresarial, revela um perfil econômico incompatível com a hipossuficiência alegada.
4. Com a devida comprovação da capacidade econômica do autor/agravante, impõe-se a revogação do benefício da gratuidade de justiça anteriormente concedido.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.